Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007819-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), MURARO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.876.050/0001-13 (AGRAVANTE), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GRACIOLINO SCALCON MURARO - CPF: 126.175.710-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Muraro Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos de execução movida pelo Banco Bradesco S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, argumentando que a citação válida ocorreu apenas em 23/11/2022, ultrapassando o prazo prescricional contado do vencimento da dívida em 16/11/2012. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente pela ausência de impulso processual válido entre 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na concretização da citação implica reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se há inércia injustificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente nos moldes do CPC/2015, com as alterações da Lei no 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição exige inércia prolongada e injustificada do credor, o que não se verifica no caso, pois o exequente foi diligente ao promover a citação e ao atender às determinações judiciais, ainda que com atraso no recolhimento das custas.

4. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, exige a suspensão formal da execução e a inércia posterior do exequente por período equivalente ao prazo da prescrição da pretensão executiva, o que não ocorreu no caso em tela.

5. A nova disciplina introduzida pela Lei no 14.195/2021, que alterou o marco inicial da prescrição intercorrente para a primeira tentativa frustrada de localização do devedor, não tem aplicação retroativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida nos três anos seguintes ao vencimento da dívida não implica, por si só, a consumação da prescrição, desde que haja atos impulsionadores do feito atribuíveis ao exequente.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige suspensão formal do processo e inércia injustificada do credor por período igual ao prazo prescricional da pretensão executiva.

3. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, conferida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos processos iniciados sob a vigência da redação anterior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1007819-17.2025.8.11.0000, interposto por
MURARO TRANSPORTES LTDA
, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou seu Recurso de Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução de n. 0000840-84.2017.8.11.0049, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que tramita perante a
2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica
- MT.

O presente recurso se contrapõe a decisão agravada nos autos originários (185726425) que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, formulado pelo executado, em Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de que a paralisação do processo decorreu da morosidade interna do Judiciário e não por culpa do exequente.

Em sua exordial (274519857) a parte recorrente expõe que a ação executiva foi ajuizada em 30/03/2017, visando à satisfação de dívida fundada em Cédula de Crédito Bancário vencida em 16/11/2012. Argumenta que a primeira tentativa de citação foi frustrada em 29/05/2017 e que, desde então, o processo ficou inerte por três anos e dois meses, com o exequente manifestando-se apenas em 28/12/2020, sem impulsionar validamente o feito.

Destaca que a citação só se concretizou em 23/11/2022, momento em que já havia transcorrido o prazo prescricional aplicável. Alega que a prescrição material é trienal, e que, não tendo havido citação válida no prazo de três anos contados da propositura da ação, operou-se a prescrição.

Sustenta que o atraso não pode ser imputado ao Poder Judiciário, visto que a parte exequente foi devidamente intimada para recolher as custas da diligência de citação e permaneceu inerte por mais de quatro anos.

Defende que não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não restou configurado que a paralisação decorreu de entrave imputável à máquina judiciária. Aponta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, a partir da citação frustrada em 29/05/2017, por ausência de impulso válido por parte do exequente no triênio subsequente, acrescido de um ano, nos termos do artigo 921, §1o do CPC.

Ao final, requer provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da execução.

Liminar em sede recursal indeferida (ID. 274971866).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Recorrente, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, avaliação e remoção dos bens penhorados em ID. 183137072, sob o fundamento de que o juízo deixou de impulsionar o andamento do feito por grande lapso temporal, de forma que a mora não poderia ser atribuída ao Exequente/Agravado.

Segundo o recurso, o marco inicial da prescrição é 16/11/2012, data do vencimento da dívida constante na Cédula de Crédito Bancário, e o marco final é 30/03/2020, data limite em que a citação válida deveria ter ocorrido para interromper a prescrição trienal prevista no artigo 44 da Lei no 10.931/2004. Como a citação só se concretizou em 23/11/2022, a agravante sustenta que a prescrição material já estava consumada.

Portanto, percebe-se que o lapso temporal teve início sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, esta a norma processual aplicável à espécie.

Inclusive, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980);
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
(REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A controvérsia recursal reside verificar se foi consumada a prescrição no presente caso.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O prazo prescricional aplicável, no caso em comento, inerente à cédula bancária é de três anos, conforme dispõe o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A jurisprudência deste tribunal corrobora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. (...). III. Razões de decidir 3. O art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário. 4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional. 5. (...)” (N.U 1000273-09.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025) (g.n).

Analisando detidamente os autos originários (0000840-84.2017.8.11.0049), no caso concreto, constata-se que entre o lapso temporal indicado como prescrição pelo recorrente (16/11/2012 à 30/03/2020) não houve inércia injustificada do credor.

Em debate, verifica-se que a cédula de Crédito Bancário - BNDES PSI – n° 08163812, celebrada em data 30/08/2011, onde o exequente financiou ao executado a importância de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), possui vencimento final em 15/09/2017, com ajuizamento da execução no mesmo ano.

Em sequência, sob ID. 70592288 - Pág. 22 foi proferido despacho inicial em 05/04/2017, determinando a citação, seguido do despacho de ID. 70592288 - Pág. 27 determinando a manifestação do exequente diante da devolução do A.R negativo, sem localização da parte executada em 30/05/2017, ato continuo, sob ID. 70592288 - Pág. 32, em 21/06/2017, impulsionando os autos para intimar a parte autora para, no prazo legal, recolher a diligência do Oficial de Justiça, que somente se deu sob ID. 70592288 - Pág. 37, em 28/12/2020.

A Lei no 14.195/2021 promoveu relevantes modificações no tratamento da prescrição intercorrente, ao alterar o § 4o do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo como marco inicial do prazo a data em que se constatar a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, admitindo-se uma única suspensão, nos termos do § 1o do mesmo artigo.

A nova redação afastou a exigência de inércia do exequente, fazendo com que o prazo passe a fluir automaticamente. Todavia, referido regime jurídico não possui efeito retroativo, aplicando-se apenas aos processos iniciados após sua vigência, àqueles em que a execução infrutífera se deu sob a égide da nova norma, ou aos feitos anteriores em que ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

Não é esse, contudo, o caso dos autos, uma vez que a parte exequente impulsionou regularmente o feito em 2020, ou seja, em momento anterior à inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021.

A decisão agravada não merece reprimenda, pois se alinha com a orientação da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 . NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4 . De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art . 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n . 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n . 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14 .195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024)

Diante do exposto, à luz da legislação aplicável, da doutrina especializada e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não restou caracterizada a inércia injustificada do exequente capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição.

Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença hígida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025